Tribunal: TCU
Processo: 034.601/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gespp Construções Ltda. (peça 51) contra o Acórdão 1439/2020-TCU-2a Câmara (peça 41), da relatoria do Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Gespp Construções Ltda. contra o Acórdão 1439/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Gespp Construções Ltda., e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Acre e aos demais interessados.